Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717623-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA APELADO: GABRIELA GALDINO DE FARIA BARROS SALIM VILELA PEDRAS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: NS BRAZIL TECNOLOGIA EM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator